Tribunal: TJDFT
Processo: 0002036-38.2017.8.07.0005
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. ESCALADA. CONSIDERAÇÃO DE UMA DAS QUALIFICADORAS COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AO MÍMINO LEGAL. CAUSA DE AUMENTO DECORRENTE DA PRÁTICA DO CRIME DURANTE O REPOUSO NOTURNO. REVISÃO DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO. PROVIMENTO.
1. A jurisprudência, ciente da discricionariedade conferida pelo legislador ao juiz no que tange à individualização das penas, tem tentado estabelecer parâmetros aritméticos mais objetivos para lastrear o cálculo dosimétrico, calcando-se, para tanto, em critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
2. A pena-base do apelado foi fixada em consonância com o entendimento dominante nesta Corte de Justiça, que recomenda o recrudescimento na fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas máxima e mínima abstratamente cominadas ao delito para cada circunstância judicial negativa verificada no caso concreto.
3. Reprimenda redimensionada na segunda fase da dosimetria da pena para limitar à fração de 1/6 (um sexto) da pena-base o decote decorrente da incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.